Tribunal: TJMT
Processo: 1010511-91.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010511-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILSON REIS JUNIOR - CPF: 027.516.866-21 (ADVOGADO), VITORIA RABELLO NOLLI GRANATO - CPF: 015.113.856-77 (AGRAVANTE), SERGIO SOUZA DE RESENDE - CPF: 059.410.306-14 (ADVOGADO), FLAVIO LEITE RIBEIRO - CPF: 042.531.106-65 (ADVOGADO), DIANA VAL DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 064.639.286-74 (ADVOGADO), MARIANA RESENDE - CPF: 139.634.356-31 (ADVOGADO), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (AGRAVADO), DANIEL CESAR RIBEIRO - CPF: 064.308.036-86 (ADVOGADO), FRANCISCO MARCIO DE MACEDO LICINIO - CPF: 748.657.226-53 (ADVOGADO), ADRIA CORDEIRO DE OLIVEIRA CARVALHAES - CPF: 029.742.186-79 (ADVOGADO), JOANA MARIA FONSECA DE MAGALHAES CARVALHO - CPF: 077.262.066-08 (ADVOGADO), RURAL AGROINVEST LTDA - CNPJ: 16.691.537/0003-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE AUGUSTO PACHECO - CPF: 317.565.496-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALVES PESSOA - CPF: 006.606.126-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DISRAELI LINHARES CASAGRANDE - CPF: 000.764.876-60 (TERCEIRO INTERESSADO), PERICLES PACHECO - CPF: 119.033.846-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PROSPERITY AGROINVESTIMENTO SERRARIA E CARPINTARIA LTDA. - CNPJ: 03.014.566/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO CUMULADA COM MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL
– DEMANDA ONDE SE PLEITEIA ALÉM DA NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO TAMBÉM A INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – EVIDENTE PRETENSÃO CONDENATÓRIA – PRAZO TRIENAL EXPIRADO – ARTIGO 206, §3º, INCISO V DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA –
RECURSO PROVIDO
.

A pretensão que materializa o pedido indenizatório, no caso, as diferenças entre o valor real dos bens e aquele transacionado com terceiros, passa a existir a partir do momento em que o demandante teve ciência do negócio jurídico que pretende nulificar, cujo prazo prescricional é trienal, como previsto no artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil.

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1010511-91.2022.8.11.0000 da decisão do Juízo da 2ª Vara de Colider que, na Ação Ordinária proposta pelo agravado visando o reconhecimento de nulidade de negócio jurídico, rejeitou, em despacho saneador, a prejudicial de mérito de prescrição arguida pela agravante, concernente à reparação civil, sob o fundamento de que não ocorreu o trânsito em julgado da sentença que declarou mencionada nulidade, e que naquele momento é que iniciaria a contagem do prazo prescricional.

A agravante alega que o objeto da Ação é o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel e Compra e Venda de Bens Imóveis celebrado em
27-6-2012
entre Agroinvert e Prosperity, atinentes à alienação da Fazenda TRATEX e dos imóveis que a guarnecem, assim como do Contrato de Compra e Venda de madeiras.

Aduz que apresentou contestação antes mesmo de ser citada, na qual suscitou e demonstrou a referida prescrição, enquanto o agravado a impugnou sob a justificativa de que a pretensão não é o ressarcimento e sim a restituição de valores pagos, cujo prazo seria decenal.

Discorre sobre a inadequação da via eleita, colaciona acórdão do STJ sobre essa matéria e ressalta que o
decisum
é equivocado já que seria clara a prescrição porque “
os negócios jurídicos questionados foram celebrados há mais de três anos da data da propositura da ação, de modo que não pode o agravado pleitear a declaração de sua nulidade, depois de sua integral execução
”. Transcreve julgado do STJ nesse sentido.

Acrescenta que, de qualquer forma, os pedidos, sobretudo os de caráter restituitório, se submetem à prescrição, até porque não se confundem com os de natureza declaratória, como já estabeleceu o STJ e esta Câmara nos precedentes que colaciona (ID. 130096683).

Efeito suspensivo
deferido
(ID 131818666).

Na
contraminuta
, o agravado sustenta que a
pretensão inicial não é de indenização
,
e sim de nulidade de negócio jurídico por simulação
, cujo vício implica em sanção mais grave, de maneira que não cabe a aplicação do prazo trienal previsto no artigo 206, §3º, V, do Código Civil.

Argumenta que a nulidade absoluta é insanável e imprescritível como expressamente previsto no art. 169 do CC. Acrescenta que o pedido inicial não tem natureza condenatória e que ainda que considerada a responsabilidade extracontratual, “
a pretensão de qualquer cobrança, restituição ou indenização surgirá apenas com o trânsito em julgado da sentença que declarar a nulidade do negócio jurídico simulado da Fazenda Tratex
”. Colaciona jurisprudência do STJ que corroboraria com a sua tese (ID 134229159).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O agravado propôs
Ação pelo Rito Ordinário cumulada com Medida Cautelar Incidental
que tramitou inicialmente na 25ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG, em cujo feito deferiu-se parcialmente a tutela de urgência para averbar a existência da Ação na matrícula, assim como a avaliação do imóvel e também dos móveis que compõe a Fazenda Tratex e as madeiras do projeto de manejo, e após a apresentação das contestações, foi acolhida a preliminar e declinada a competência para a Comarca de Colider/MT, onde passou a tramitar com os feitos conexos (IDs 130101651 e 130101652).

Na sequência manifestou-se o Ministério Público registrando a ausência de interesse jurídico que exija a sua intervenção.

Ao sanear o feito, a decisão agravada, entre outras arguições levantadas, em relação à agravante, reconheceu a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e rejeitou a prejudicial de mérito por ela suscitada de “
prescrição quanto à reparação civil
”.

Para tanto, assim justificou:

“[...]

7) DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUANTO À REPARAÇÃO CIVIL ARGUIDA PELOS REQUERIDOS VITÓRIA RABELLO NOLLI, PROSPERITY AGROINVESTIMENTO SERRARIA E CARPINTARIA LTDA., DISRAELI LINHARES CASAGRANDE, RICARDO ALVES PESSÔA, PÉRICLES PACHECO E ALEXANDRE AUGUSTO PACHECO.

De proêmio, embora a prescrição e a decadência tenham como semelhança a perda de um direito pelo decurso do prazo fixado em lei em razão da inércia do titular do direito material, não se confundem, considerando que na decadência ocorre o perecimento do próprio direito material vindicado na ação em decorrência da inércia do titular do direito. Por outro lado, a prescrição, conforme preconiza Pablo Stolze e Rodolfo Glagliano Pamplona Filho[14] “é a perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei”. Nessa mesma linha, leciona Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald[15]: “Desse modo, convém ressaltar que a prescrição tem de ser compreendida a partir de uma dualidade conceitual, servindo, a um só tempo, para extinguir situações jurídicas (prescrição extintiva) e para consolidar relações que se protraem, se perpetuam, no tempo (prescrição aquisitiva). (...); Fixadas essas premissas, é de se estabelecer uma necessária correlação entre a prescrição e os direitos subjetivos patrimoniais. É que, resgatando a lição imorredoura do Professor paraibano Agnelo Amorim Filho, em texto escrito na década de 1960 e até hoje de indiscutível excelência," somente estão submetidos aos prazos prescricionais os direitos subjetivos patrimoniais - isto é, aqueles que conferem ao titular uma pretensão de exigir de alguém um determinado comportamento. São aqueles direitos que permitem ao seu titular exigir de outrem um determinado comportamento, apreciável economicamente. Assim, não realizado, voluntariamente, o comportamento esperado, poderá o titular exercer a sua pretensão. Esclarece o mestre do belo Estado no qual o sol nasce primeiro em nosso país que somente os direitos sujeitos a uma prestação (ou seja, os direitos subjetivos)
conduzem à prescrição, "pois somente eles são susceptíveis de lesão ou violação e somente eles dão origem à prescrição", acrescentando que os direitos potestativos são "direitos sem pretensão", não se submetendo, logicamente, à prescrição. Um exemplo esclarecedor pode ser lembrado com o direito de crédito: caso o devedor, espontaneamente, não honre a obrigação, poderá o credor exigir o pagamento, exercendo a sua pretensão.

(...);

Sob um determinado prisma, é possível afirmar que a prescrição diz respeito aos direitos subjetivos patrimoniais (aqueles que trazem consigo a possibilidade de que o titular exija de alguém um determinado comportamento). Por isso, a prescrição fulmina a pretensão de exigir o comportamento economicamente apreciável. Submete- se à prescrição, por exemplo, o crédito. A outro giro, a decadência concerne aos direitos potestativos, que, por essência, não possuem pretensão, já que não podem ser objeto de violação. A decadência, assim, refere-se àqueles direitos cujo exercício depende, tão somente, do próprio titular, como, e. g., reclamar vícios redibitórios ou anular um contrato por vício de vontade. Fulmina o próprio direito”.

A prescrição aqui segue o mesmo raciocínio da decadência, não havendo que se falar em prescrição no presente caso, ante a alegação de simulação, haja vista que se trata de causa de nulidade absoluta do negócio

jurídico, a qual não se convalida com o decurso do tempo, a teor do que se extrai do artigo 169 do Código Civil.

No entanto, havendo o trânsito em julgado da sentença anulatória do negócio jurídico simulado surge então a pretensão, momento no qual iniciar-se-á o prazo prescricional, que neste caso segue a regra do artigo 206, § 3.º, inciso V, do Código Civil, que tem a seguinte redação:

“Art. 206. Prescreve:

(...);

§ 3º Em três anos:

(...);

V - a pretensão de reparação civil”.

À vista disso, se tem o seguinte julgado, com destaques em negrito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, §3º, V DO CC). EXTINÇÃO DA AÇÃO. Prescreve em 3 (três) anos a

pretensão de reparação civil (art. 206, § 3º, V, do Código Civil). Requerente que, em razão de ter se sub-rogado no direito indenizatório dos sucessores de imóvel que alienou aos réus, ingressou com ação buscando a reparação de danos materiais, com base no artigo 927 do Código Civil.

Prescrição que teve início com o trânsito em julgado da sentença anulatória do negócio simulado, onde nasceu a pretensão indenizatória dos sucessores do bem. Termo particular de transação celebrado entre autora e sucessores que não interrompe o prazo prescricional. Ação de regresso ajuizada quando já expirado o prazo trienal. Interlocutória reformada para se acolher a preliminar da prescrição trienal e determinar a extinção da ação, com resolução de mérito (art. 269, IV, do CPC). Sucumbência pela autora. Prejudicadas as preliminares de ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo necessário. Deram provimento ao recurso. Unânime”. (TJRS; AI 0499303-24.2014.8.21.7000; Lajeado; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Nelson José Gonzaga; Julg. 16/07/2015; DJERS 21/07/2015).

Logo, considerando que não há no presente feito sentença transitada em julgado não há que se falar em prescrição, uma vez que o seu prazo sequer iniciou, de forma que deve ser afasta a preliminar de prescrição.

Desta forma, AFASTO a preliminar levantada”.

Como se vê, a prejudicial de mérito foi rejeitada sob a justificativa de que, no caso, trata-se de causa que visa a nulidade absoluta do negócio jurídico, que não se convalida com o decurso do tempo, conforme prevê o art. 169 do Código Civil, de maneira que apenas depois do trânsito em julgado da declaração é que inicia o prazo prescricional,
que na hipótese segue a regra do artigo 206, §3º, V, do CC
,
de três anos para a pretensão de reparação
.

O argumento da agravante é de que, ao contrário do entendimento do
decisum
, a Ação proposta tem sim cunho condenatório.

Tanto assim é, que além da declaração de nulidade dos contratos de Compra e Venda da Fazenda Trataex, o de Re-ratificação, o de Compra e Venda de Madeira do Projeto de Manejo e respectivo Aditivo, com o retorno das partes ao
statu quo ante
, o agravado
também pleiteou expressamente a condenação solidária dos réus
, indicando, inclusive, o montante da indenização das diferenças dos valores negociados, requerendo, ainda, a avaliação do imóvel e dos móveis que integram a Fazenda Tratex, assim como da madeira, este último a ser apurado em liquidação de sentença, de maneira que a sentença a ser proferida nestes autos, já decidirá o montante da parte maior da indenização pretendida, já que o agravado informa que apenas deverá ser liquidada os danos materiais em relação aos bens móveis.

Importante mais uma vez registrar que o agravado ajuizou “
Ação pelo Rito Ordinário cumulada com Medida Cautelar Incidental
” contra vários requeridos, entre eles a agravante, visando a nulidade de “
negócios jurídicos ilegais realizados entre as Rés Rural Agroinvest e Prosperity e arquitetados com a participação, e em benefício, dos demais Réus e efetivo prejuízo de credores
”.

Para tanto, alegou que a Agroinvest é uma sociedade pertencente ao grupo do Banco Rural, cujas quotas são de titularidade do Banco Rural de Investimentos S/A e do Banco Rural S/A, ambos em liquidação extrajudicial; que ela era proprietária de um ativo relevante, em especial a Fazenda Tratex que possui uma área georreferenciada de 24.926,2497ha, de altíssimo valor. Descreve como chegou ao montante alegado; que em 27-6-2012 referida proprietária celebrou o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda com a Prosperity, tendo por objeto o imóvel e os móveis descritos em anexos, pelo valor de R$30.000.000,00, sendo R$24.000.000,00 pela quantidade de hectares e R$6.000.000,00 pelos bens móveis, tudo em 8 parcelas com valores variados, iniciando-se em 27-7-2013; que houve minoração do preço em razão de uma desapropriação de aproximadamente 12,3% da área, razão da celebração da Re-Ratificação, pela qual reiteraram o conhecimento das partes desse fato, mas nunca foi objetivo da vendedora transferir à adquirente o valor da desapropriação. No entanto, o preço foi reduzido para R$11.000.000,00, não havendo justificativa para esse
quantum,
já que apenas os 3.084,85ha desapropriados renderam R$13.000.000,00, o que no entender do agravado se constituiria em conluio entre os réus. Acrescenta que o mesmo vício teria ocorrido em relação à venda das madeiras. E ainda, que mesmo não havendo o pagamento integral, os móveis foram transferidos para a adquirente, além da confusão patrimonial em razão da relação do sócio controlador da Prosperity com a família dos acionistas do Banco Rural; que na sequência foram feitas várias transferências dos bens via alteração contratual da Prosperity, concluindo que o objetivo foi desviar patrimônio e beneficiar acionistas do Banco Rural e absoluta a simulação.

Na sequência, anota ser “
evidente o ato ilícito cometido pelos Réus, sendo, ademais,
consectário lógico a indenização perseguida correspondente à diferença entre o valor de mercado dos bens e os valores pelos quais foram pretensamente vendidos
” e pede
perdas e danos
nos termos dos arts. 402 e 944 do CC,
mensurando os prejuízos que teria sofrido inclusive a solidariedade entre os Réus
.

Em medida cautelar incidental, requereu o
arrolamento da Fazenda e todos os bens que a guarnecem e o bloqueio destes últimos
,
inclusive da madeira
, a averbação da existência da Ação na matrícula e a
avaliação
dos respectivos bens.

Especificamente no item “e)”, pede a
condenação dos Réus a indenizá-lo em R$238.750,00, referente à diferença do valor da Fazenda; R$30.287.830,98 referentes à diferença da madeira; e em quantia a ser liquidada referente à diferença do valor dos bens móveis, a título de danos materiais, de
sde a realização do negócio até o efetivo pagamento.

Desse modo, está claro na inicial que o agravado pleiteia nesta Ação, além da declaração de nulidade do negócio efetivado entre as duas empresas,
também a condenação solidária dos réus na indenização de montante referente à diferença tanto em relação à venda do imóvel e bens móveis como da venda da madeira, apresentando, inclusive, o montante que apurou das mencionadas diferenças, relegando para a liquidação apenas em relação aos móveis que guarnecem a fazenda
.

Assim, ao contrário da justificativa constante na decisão agravada, é evidente a Ação proposta pelo agravado não se restringe à declaração de nulidade do negócio jurídico, pretendendo, na verdade obtenção de efeitos patrimoniais dela decorrentes, hipótese que incide a previsão contida no artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil, quanto ao prazo de três anos para pleitear a indenização civil.

Confira-se precedente do STJ.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. VALORES PAGOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRINCÍPIO DA AÇÃO NATA. DANO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SEGUNDO CONTRATO. IMÓVEL. NOME DO SOGRO. REGISTRO. AUTOR. CONSENTIMENTO E PARTICIPAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
O prazo prescricional da ação somente se inicia no momento em que constatada a violação do direito que se busca proteger por meio da ação - princípio da ação nata.

3. Na hipótese, diante das particularidades da demanda e da causa de pedir, incabível a utilização como marco inicial da prescrição a data da perda da posse do bem, ocorrida em 2009.

4. No caso concreto, a pretensão que materializa o pedido indenizatório (devolução dos valores pagos) passou a existir no momento em que o demandante teve ciência e anuiu com o novo contrato e com a transferência do bem para terceiros, em 2001.

5. Na vigência do Código Civil de 1916, o prazo prescricional da pretensão de natureza pessoal era de 20 (vinte) anos, nos termos do seu art. 177. A partir do Código Civil de 2002, o prazo passou a ser trienal, conforme o art. 206, § 3º, IV e V.

6. [...]”
(STJ, AgInt nos Edcl no Resp n. 1790357-SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, Decisão Monocrática de 22-2-2022).

Do aresto extrai-se o seguinte trecho:

“[...] Logo, a pretensão que materializa o pedido indenizatório (devolução dos valores pagos) passou a existir a partir do momento em que o demandante teve ciência e anuiu com o novo contrato e com a transferência do bem para terceiros.

Nesse contexto, diante das peculiaridades do caso concreto, não tem repercussão, para fins de determinação do termo inicial do prazo prescricional, a perda da posse do bem.

Assim delineada a questão, o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado nesta Corte, conforme se observa dos seguintes precedentes:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR.

FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. DEPÓSITO JUDICIAL. EQUÍVOCO. LEVANTAMENTO. BOA-FÉ. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. DIREITO DE SEQUELA. USUCAPIÃO. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de restituição de valor ajuizada em 03/05/2013, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/01/2017 e concluso ao gabinete em 08/03/2017.

2. O propósito recursal é dizer, primordialmente, sobre o dever da recorrente de restituir a quantia por ela levantada indevidamente, de boa-fé.

3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.

4. Pela teoria da actio nata, o nascimento da pretensão de restituição na hipótese ocorreu quando a recorrida efetivamente teve conhecimento do equívoco que gerou o levantamento indevido pela recorrente da quantia cuja devolução se requer.

5. A regra positivada nos arts. 876 e 884 do CC/02, os quais estabelecem que todo aquele que, sem justa causa, recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir, visa a evitar o enriquecimento sem causa de quem recebe quantia indevidamente, à custa do empobrecimento injusto daquele que se prejudica com o pagamento indevido.

6. A boa-fé, na hipótese, está nos dois extremos: é de quem recebeu a quantia que não lhe era devida - a recorrente - e também de quem, por erro, pagou à pessoa que não era sua credora - a recorrida. Por isso, na ponderação de valores, o fiel da balança deve pender para o restabelecimento da situação originária (status quo ante), prevenindo o desequilíbrio nas relações jurídicas.

7. O enriquecimento sem causa, ao lado do negócio jurídico e da responsabilidade civil, é fonte de obrigações, e, como tal, não pode ser confundido com os direitos reais, que têm, dentre suas características, o direito de sequela.

8. Nas relações obrigacionais, vigora a responsabilidade patrimonial, de modo que, em regra, o bem objeto da prestação pode ser livremente transmitido, mesmo ofendendo a obrigação assumida, situação em que ao credor não caberá exigir do terceiro a entrega da coisa (direito de sequela), mas apenas pretender do devedor a reparação do prejuízo eventualmente suportado.

9. O apoderamento pela recorrente de quantia que lhe foi entregue por erro da recorrida fez nascer para esta a pretensão de ser restituída, cuja prescrição, segundo o art. 206, § 3º, IV, do CC/02, é de 3 anos. Aqui, não se trata de prescrição aquisitiva, que consolida a situação jurídica das partes (usucapião), mas de prescrição liberatória, que, uma vez consumada, a extingue, impedindo a credora de exigir judicialmente da devedora aquela prestação.

10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido" (REsp 1.657.428/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe 18/5/2018 - grifou-se).

"RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÕES DE ABSTENÇÃO DE USO CUMULADAS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. MARCA E NOME COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NECESSIDADE.

1. Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional da ação somente se inicia no momento em que constatada a violação do direito que se busca proteger por meio da ação.

2. Diante das particularidades da demanda e da causa de pedir, incabível a utilização como marco inicial da prescrição a data do depósito dos atos constitutivos da contraparte na Junta Comercial, ocorrido em 1951. A contagem do prazo prescricional, no caso, se iniciou com a alegada mudança de postura da ré, com a cessão do nome empresarial a terceiros e com a implementação de centro comercial, a partir do ano de 1997.

3. Superada a preliminar de prescrição por esta Corte, impõe-se o retorno dos autos ao tribunal de origem para que prossiga no julgamento dos demais temas veiculados nas razões recursais de apelação das partes, sob pena de supressão de instância. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido para afastar a ocorrência de prescrição, determinando o retorno dos autos ao tribunal de origem para que prossiga no julgamento dos recursos de apelação interpostos pelas partes, prejudicadas as demais questões" (Resp 1.263.528/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/8/2014, DJe 8/9/2014 - grifou-se).

Além disso, ressaltou-se que, na vigência do Código Civil de 1916, o prazo prescricional da pretensão de natureza pessoal era de 20 (vinte) anos, nos termos do art. 177 do CC/1916. A partir da entrada em vigor do novo Código Civil, o prazo passou a ser trienal, nos termos do art. 206, § 3º, IV e V, do CC/2002.

Como houve diminuição do lapso atinente à prescrição, para efeitos de cálculo, deve ser observada a regra de transição de que trata o art. 2.028 do CC/2002 (Enunciado nº 299 da IV Jornada de Direito Civil).

Após tais esclarecimentos, passou-se à análise das circunstâncias fáticas objetivas e já delineadas pelas instâncias ordinárias. Nos termos do voto condutor, o autor teve conhecimento da lavratura da escritura em 2001 e a ação foi ajuizada em 2008.

Assim, imperioso o reconhecimento da prescrição quanto ao pedido indenizatório e, por conseguinte, o provimento do recurso especial dos ora agravados, reformando-se o acórdão recorrido.

No caso, os argumentos do agravante não são suficientes para reformar a decisão atacada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno”.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022